Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Admissível a prisão preventiva face ao delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, cuja pena excede o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) restam comprovados pela denúncia oferecida, pela prisão em flagrante, depoimentos policiais, testemunho da vítima, procedimentos de reconhecimento pessoal, e pelo Auto de Apresentação e Apreensão, conforme documentos anexados ao Inquérito Policial, evidenciando, assim, a necessidade da medida cautelar de prisão.

3. A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciando-se a periculosidade do paciente diante da natureza e circunstâncias do crime perpetrado, caracterizado pelo emprego de violência e grave ameaça, mediante o uso de arma branca e o concurso de agentes, denotando risco à incolumidade pública e justificando a medida extrema.

4. O histórico criminoso do paciente, incluindo antecedentes por crimes de natureza grave, corrobora a necessidade de manutenção da custódia cautelar para prevenir a reiteração delitiva e salvaguardar o meio social, reforçando a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, frente à gravidade concreta do delito e ao risco representado à ordem pública.

5. A probabilidade de reiteração delitiva, inferida a partir das circunstâncias do caso concreto, evidencia o periculum libertatis, especialmente quando se trata de paciente em escalada criminosa, justificando a segregação cautelar.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem Denegada.